Tribunal: TJDFT
Processo: 0749051-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749051-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WHASHINGTON PAIVA SANTOS SOUSA PACIENTE: MANOEL RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por W.P.S.S., em favor de M.R.J., pleiteando o trancamento da ação cautelar n.o 0796388-64.2024, que tramita no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, com a restituição imediata dos bens apreendidos, sob pena de crime de desobediência. Em suas razões (Id66308119), o impetrante narra que o paciente se divorciou de C.F.R., com sentença proferida em 03/10/2024, transitada em julgado em 30/10/2024. Alega que se encontra pendente a partilha de bens entre o casal. Menciona que o divórcio se deu após C. ter deixado o lar conjugal de forma voluntária e pacífica em 06/08/2024, sem qualquer episódio de violência prévia, mesmo porque o paciente estava em viagem na cidade de São Paulo/SP. Acrescenta que, em virtude da extinção do vínculo conjugal, o paciente ingressou com ação de oferta de alimentos e regulamentação de guarda e visitação de suas filhas, tendo sido proferida decisão, em 17/09/2024, fixando o regime provisório de convivência. Salienta, contudo, que na data de 11/10/2024, às 13h, no local combinado para buscar as suas filhas com a advogada de C., as crianças estavam com C., na Delegacia, registrando um boletim de ocorrência por suposta violência doméstica praticada pelo paciente, embora não tenham tido qualquer contato com o paciente. Afirma que, na sequência, o paciente registrou boletim de ocorrência em desfavor de C. pelo crime de descumprimento de decisão judicial. Destaca, contudo, que o plantão judicial concedeu parcialmente, em favor de C., medidas protetivas de urgência, determinando, dentre outras, suspensão de posse de arma e afastamento de sua residência. Assevera que, em 15/10/2024, às 22h, o paciente foi surpreendido com a determinação de ter que deixar a sua residência e dar à posse a C. Mencionou que por ser o imóvel locado, o proprietário foi informado da diligência e procedeu ao distrato do aluguel. Destaca que o paciente saiu do imóvel apenas portando algumas roupas, tendo deixado a arma de fogo. Alega que solicitou a localização da arma no referido imóvel e, ante a sua não localização, registrou boletim de ocorrência pela perda do artefato. Aduz que, posteriormente, o Juízo da medida protetiva revogou a medida com relação ao lar conjugal e, dirigindo-se ao local, o paciente conseguiu localizar a arma, tendo-a entregado na DEAM I, de acordo com a decisão judicial. Menciona que, em virtude de todos os fatos, o paciente tem residido no Hotel XXXX desde a saída de sua residência, informando o seu endereço em todos os processos, reiteradas vezes. Salienta que, em 14/11/2024, o paciente foi novamente abordado pelos policiais da DEAM I para busca e apreensão da arma de fogo, que já havia sido devolvida, e de seu celular pessoal. Defende que a decisão que motivou a busca e apreensão, que se fundamentou na suposta ausência de entrega da arma de fogo, bem como na reiterada mudança de endereço do paciente, em momento algum determinou a apreensão de seu celular pessoal. Afirma que, na mesma oportunidade, a autoridade policial retornou ao imóvel residencial anteriormente alugado pelo paciente, tendo apreendido DVRs, que sequer eram de sua propriedade e não guardam qualquer objeto com a investigação. Destaca que o celular apreendido é imprescindível para o exercício de sua atividade profissional, bem como para realizar transações financeiras pessoais. Menciona, ainda, que apesar de os advogados do paciente terem pleiteado acesso aos autos sigilosos, não houve qualquer deliberação nesse sentido, acarretando cerceamento do direito de defesa. Requer a concessão de liminar para trancamento da ação cautelar n.o 0796388-64.2024, com a restituição imediata dos bens apreendidos, sob pena de crime de desobediência. No mérito, pede a confirmação da liminar. Postula, ainda, o direito de acesso aos referidos autos. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar, proferida em 27/10/2024 (Id 66308139, p. 1-3), originou-se de representação policial e fundamentou-se na necessidade de se averiguar se o paciente estaria monitorando e perseguindo indevidamente a vítima. Naquela oportunidade, declinou-se como endereço do paciente o constante na QI 28, conjunto xxx, casa xxx, Lago Sul, e determinou-se a localização e apreensão de armas de fogo e equipamentos celulares e outros equipamentos eletrônicos. Posteriormente, sob a alegação de não localização do paciente e suposto desaparecimento da arma de fogo, deferiu-se, por meio de decisão prolatada em 08/11/2024, o cumprimento do mandado de busca e apreensão de forma itinerante, decretando-se o sigilo até o efetivo cumprimento (Id 66308139, p. 4-6). Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA QUE IMPEDIU A MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. 1. No caso, foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. E, como bem destacado pelo Parquet estadual, "embora seja dedutível da denúncia que as 'circunstâncias alheias à vontade dos agentes' seriam, no caso concreto, o fato de os disparos não terem atingido a vítima Camila em região vital e o socorro por ela recebido, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'mostra-se irrelevante para o exercício do direito de defesa a descrição da causa que impediu o resultado lesivo". 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 869.884/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Grifo nosso.) “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PLEITO DEFENSIVO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. Consoante diretrizes do processo penal brasileiro, a manutenção da segregação cautelar é justificada como forma de preservar a ordem pública, prevenir reincidências criminais e assegurar o cumprimento da lei penal. 2. Em que pese o impetrante afirmar que a regra é a liberdade e que na espécie reina a ausência de risco à ordem pública ou à efetividade da lei penal, o modus operandi dessa espécie delitiva, com a violência perpetrada em ambiente público, evidencia a gravidade concreta e lastrear a prisão cautelar. Precedentes. 3. A alegação de condições pessoais favoráveis não enseja, por si só, a supressão automática da segregação, haja vista que outras circunstâncias, ora analisadas, demonstram a necessidade da constrição. 4. Além disso, da análise da denúncia não permite concluir, de plano, pela ocorrência de ilegalidade flagrante decorrente da inépcia da denúncia. 5.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano" (AgRg no RHC n. 144.995/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023." 6. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC n. 184.273/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. O delito de associação criminosa classifica-se como delito permanente, de forma que a competência jurisdicional se define pela regra da prevenção, nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal. Ao decidir sobre a representação policial pela prisão preventiva dos acusados, o Juízo a quo tornou-se prevento para processar e julgar a ação penal, conforme disposto no artigo 83, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1761201, 07350316820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) No presente caso, este Relator não tem acesso à íntegra dos autos da cautelar, por estar em segredo de Justiça. Entretanto, de acordo com as informações prestadas na Reclamação Criminal n.o 0744295-75.2024, também sob a análise deste Relator, C. requereu medida protetiva de urgência em desfavor do paciente, narrando os seguintes fatos (Id 65755802 daqueles autos): “(...) Segundo a DECLARANTE, M R J apresenta comportamento violento, principalmente com palavras, e já a agrediu moralmente em ocasiões anteriores, embora a VÍTIMA nunca tenha registrado boletim de ocorrência contra ele. Informa que M faz uso de álcool, tornando-se ainda mais agressivo e explosivo sob efeito da bebida. Esclarece que o relacionamento amoroso terminou em 6 de agosto de 2024, quando a comunicante deixou a residência e atualmente está abrigada em um hotel. Inicialmente, foi acolhida na casa de sua mãe, de onde saiu a pedido de M. A comunicante relata que M utilizou uma assinatura eletrônica, pertencente à empresa, para alterar a Presidência e a Subsecretaria, fato registrado na ocorrência policial no 2649/2024-5aDP. Essa ação de M a deixou sem recursos financeiros e sem acesso à empresa, caracterizando violência patrimonial. Em julho de 2024, a comunicante encontrou um rastreador em seu veículo. Após sair de casa, passou a ser seguida. Em uma ocasião, enquanto estava em um restaurante em Taguatinga com amigos, percebeu uma pessoa na mesa à frente tirando fotos suas (foto da pessoa e placa do carro anexa). A comunicante afirma que, durante as ligações para as filhas, M falava de assuntos impróprios para as crianças. Em uma dessas ligações, M apareceu com uma arma de fogo, com o objetivo de coagi-la e amedrontá-la (vídeo anexo). Segundo ela, a perseguição é real e diária. M demonstra constantemente a necessidade de saber onde C está. Ela acredita que M tem recursos financeiros e influência para contratar pessoas que a sigam e forneçam informações sobre ela. Inclusive, pediu a J, advogado de M, para que ele parasse de enviar pessoas para segui-la, mas o pedido não foi atendido. No dia 09/10/2024, C esteve nesta delegacia, saindo por volta das 00h16. No dia seguinte, por volta das 09h00, M foi até a casa da mãe de C, Dona A, acompanhado de um carro de escolta conduzido por G. No Porsche de M, estavam dois advogados, J e D (vídeo anexo). M questionou sobre a ocorrência registrada na DEAM, embora nesse dia a comunicante apenas buscasse informações sobre a Lei Maria da Penha. M chegou a expor a situação do rastreador do carro no grupo de funcionários da casa, sugerindo que C fosse à polícia com o intuito de desqualificar qualquer versão apresentada por ela e diminuí-la perante seus funcionários. A pressão psicológica é constante, com bombardeios de mensagens, ameaçando inclusive tomar a guarda das filhas. Há um vídeo em que M diz: "SEMANA QUE VEM VOCÊS VÃO ESTAR MORANDO COM O PAPAI." As babás das crianças também sofrem coação, ficando nervosas (mensagens anexas). No dia 26/08/2024, C estava no escritório de sua advogada, na QS1, sala xxx, do edifício xxx Office, quando uma pessoa identificada como Fi A entrou na recepção filmando. Essa pessoa estava seguindo C. A advogada E M, presente no momento, ficou chocada. F se apresentou como A, residente em Goiânia, e disse que estava ali para contratar a advogada para uma causa de divórcio, afirmando que seu marido, um grande produtor de soja, a estava lesando. No entanto, essa mulher seria esposa de L C, primo de M R J (foto e prontuário do prédio anexos). C teme pela sua segurança, pela vida de suas filhas e por sua própria vida, pois M é uma pessoa nervosa, explosiva e controladora. Ela também teme, porque M, dois dias atrás, mencionou a possibilidade de tirar a própria vida, relatando que já chegou a colocar a arma na cabeça. Tudo isso ocorreu devido à recusa de C em assinar documentos relacionados à empresa mencionada na ocorrência 2649/2024-5aDP.” (Grifos nossos). Na hipótese, pretende o impetrante o trancamento de ação cautelar de busca e apreensão. Ocorre, porém, que, nos termos do art. 6o, III, e art. 14 do Código de Processo Penal, a autoridade policial e o Ministério Público podem requerer qualquer diligência necessária para o esclarecimento dos fatos. Assim, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado (art. 397 do CPP), não há como impedir a sua realização, ainda mais em caráter liminar. Ademais, muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. Verifico, todavia, que o endereço declinado na decisão de Id 66308139, p. 1-3) é referente ao imóvel em que o paciente alugava antes do litígio entre as partes e cujo distrato foi firmado em 15/10/2024 (Id 66308128). Além disso, o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 174/2024 atesta que a arma de fogo foi efetivamente entregue pelo paciente na data de 06/11/2024 (Id 66308129), ou seja, antes da decisão que determinou o cumprimento do mandado de forma itinerante. Naquela ocasião, juntou o paciente prints de mensagens de WhatsApp por meio do qual informa que obteve acesso de Oficial de Justiça para retornar à residência no Lago Sul e solicita autorização do proprietário para buscar a mencionada arma de fogo (Id 66308129, p. 13-17). Depreende-se das mensagens, inclusive, que o paciente estava em viagem no período. Desse modo, embora válido o mandado para busca de eventuais armas remanescentes, entendo que o paciente, assim que lhe foi permitido ingressar no imóvel anteriormente locado, cumpriu o determinado na decisão. No tocante ao celular, muito embora justifique o paciente a necessidade para uso profissional e pessoal, faz-se necessária a apreensão para melhor averiguar os fatos que lhes foram imputados. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, tão somente, para determinar a restituição dos bens de propriedade do locador do imóvel situado na QI 28, conjunto xxx, casa xxx, Lago Sul, devidamente comprovados de sua propriedade, apreendidos por ocasião do cumprimento da decisão proferida em 27/10/2024. No que concerne ao sigilo dos autos, constato que a decisão de Id 66308139, p. 4-6, determinou o seu levantamento assim que cumprida a busca e apreensão. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR